Tribunal: TJDFT
Processo: 0744787-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744787-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANE RITA DOS SANTOS GOMES DE MATOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSANE RITA DOS SANTOS GOMES DE MATOS contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que rejeitou a exceção de pré-executividade da agravante (ID 173092581, autos originais). Requer a agravante, Rosane Rita dos Santos Gomes de Matos, os benefícios da gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o alegado estado de hipossuficiência, especialmente porque a agravante comprovou perceber uma renda mensal bruta de quase R$ 8.000,00, mas deixou de comprovar os elevados gastos médicos com seu tratamento de câncer. Além disso, o endereço referente ao aluguel constante do respectivo boleto não corresponde ao endereço presente no boleto do condomínio (ID 52549308 e seguintes). À agravante para, no prazo de 5 dias, juntar comprovantes da sua alegada hipossuficiência de recursos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator